Tribunal: STF
Processo: ARE 707918
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IRREGULARIDADE DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL QUE ACOBERTOU O CREDITAMENTO DE ICMS RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI, LV, 37, 93, IX, e 155, II, §2º, DA CARTA POLÍTICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.3.2007.



    Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao caráter infraconstitucional do debate e à entrega da prestação jurisdicional, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.